Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. NÃO PORMENORIZADO O AUMENTO DE INCREMENTOS E SINISTRALIDADE. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA O PERCENTUAL UNILATERALMENTE FIXADO. NÃO OBSERVADO O DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. EXCESSO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. APELAÇÃODESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos formulados contra operadora de plano de saúde,em que foireconhecida a abusividade dos reajustes edeterminada a restituição dosvalores pagos a maior.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelada (autora) firmou contrato de plano de saúde coletivo com a parte apelante (ré) em 22.02.2021; (ii) em razão do percentual dos reajustes aplicados anualmente, a parte apelada (autora) teria diligenciado perante a parte apelante (ré) para que fossem esclarecidos os critérios utilizados na quantificação dos respectivos reajustes; (iii) a parte apelante (ré) teria respondido de forma genérica “apenas informando ao prestador, pelo aplicativo da operadora, o percentual ajustado para o ano em importes elevados na data de aniversário da contratação”; (iv) a parte apelante (ré) teria apresentado documentação referente aos critérios utilizados para calcular os reajustes aplicados e a variação de custos médico-hospitalares e da sinistralidade e requerido a produção de prova pericial; (v) o perito teria concluído que “ao longo dos anos de 2022 a 2024, os reajustes foram aplicados com 12,60% de excesso em relação ao índice justificável segundo o contrato firmado entre as partes e os dados técnicos aferidos na perícia judicial”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se está caracterizada (ou não) a abusividade dos reajustes anuais aplicados nas mensalidades do plano de saúde contratado pela parte autora (apelada) e se existe o dever (ou não) de restituição dos valores eventualmente cobrados em excesso pela parte apelante (ré).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 8.078/90 não incide sobre a relação entre operadora de plano de saúde em regime de autogestão e seus participantes (Súmula 608 do STJ); ainda assim, o contrato submete-se aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da função social, impondo à entidade deveres de transparência, diligência e celeridade, em primazia aos direitos fundamentais à saúde e à vida.
5. Ainda que o reajuste por variação de custos assistenciais e sinistralidade, previsto contratualmente, não configure abuso por si só — pois visa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato — (Lei n.o 9.656/98, art. 35-E, § 2o), eledeve sempre observar os limites daboa-féobjetiva e da equidade (CC, arts. 421 e 422).
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), estabeleceu que "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Posteriormente, o STJ estendeu o entendimento acima também aos contratos da modalidade coletiva (Tema 1.016).
7. Resultou comprovado, mediante perícia realizada com base em avaliações atuariais produzidas e juntadas pela própria parte apelante (ré), que no período entre 2022 e 2024 foram aplicados índices superiores àqueles previstos no contrato e que incidiram índices de sinistralidade superiores àqueles calculados para o período, com base na relação entre as despesas assistenciais e o total de receitas com a operação do plano de saúde.
8. Por consequênciaé cabível o ressarcimento, àparte autora, dos valores cobrados a maior a título de prêmio contratual nos últimos 3 (três) anos.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, § 11o e 373, inc. II; Lei n.o 9.656/1998, art. 35-E, § 2.o; RN ANS n.o 557/2022; RN ANS n.o 565/2022; RN ANS n.o 63/2003, art. 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Sum. 608; STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, Tema 1.016; REsp n. 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.4.2024, DJe 26.4.2024; TJDFT, acórdão 1958855, 0717144-53.2023.8.07.0006, Rel. Álvaro Ciarlini, p. 22.1o.2025, DJe 22.1o.2025; TJDFT, acórdão 2060339, 0746600-29.2024.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 22.10.2025, DJe 05.11.2025; TJDFT, acórdão 1907676, Terceira Turma Cível, j. 26.08.2024; TJDFT, acórdão 2059794, 0746674-83.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 29.10.2025, DJe 05.11.2025.